Tribunal: CARF
Processo: 10665.723247/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.723247/2018-75
ACÓRDÃO
1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA ACUCAREIRA PASSOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM
DIRF E DCTF.
A falta de recolhimento do tributo, apurada pelo confronto entre os
valores declarados em DIRF e em DCTF, autorizam o lançamento de ofício,
acrescido da multa e dos juros de mora respectivos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRRF. ART. 8o DO DECRETO-LEI No
1.736/79. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ART. 128 E 135 DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE SÓCIO. HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
A aplicação da sujeição passiva solidária em questão não se relaciona com
os requisitos fixados no art. 135 do CTN, por não tratar de responsabilidade
tributária. Assim, desnecessária a comprovação de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do relator.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
2

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 185/191) em face do Acórdão de Impugnação
no 10-65.107, da 1a Turma da DRJ/POA, de 10 de maio de 2019 (fls. 144/152), por meio do qual
aquele Colegiado manteve o lançamento do crédito tributário.
Assim restou assentada a decisão da qual ora se recorre:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM DIRF E
DCTF.
A falta de recolhimento do tributo e a ausência de confissão dos débitos à
administração tributária, apurada pelo confronto entre os valores declarados em
DIRF e em DCTF, autorizam o lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros
de mora respectivos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRRF.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado são
solidariamente responsáveis pelos créditos decorrentes do não recolhimento do
IRRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se na origem de auto de infração decorrente de procedimento de fiscalização
que apurou que “...valores informados como devidos na EFD e em DIRF não foram recolhidos,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
3
compensados ou declarados em DCTF, a fiscalização promoveu o lançamento de ofício dos valores
não adimplidos ou confessados...”. sobre valores foi aplicada multa de ofício de 75%, de que trata
o art. 44, da Lei no 9.430/1996, e atribuída a responsabilidade solidária com base no art. 124, II do
CTN, e no art. 8o do Decreto Lei 1.736/1979, em face dos Srs. Marcos do Amaral Mesquita, João
Guilherme Figueiredo Whitaker, Guilherme Whitaker de Lima Silva e Fernando Whitaker de Souza
Dias.

A DRJ afastou a alegação de nulidade, porquanto não encontrou afronta ao art. 10
do Decreto no 70.235/1972, bem como o auto de infração foi lavrado “pela autoridade tributária
competente – Auditor-Fiscal da Receita Federal – e apresentam descrição minuciosa dos fatos que
foram objeto da autuação, identificando com clareza (i) o sujeito passivo da obrigação tributária,
(ii) a disposição legal infringida e (iii) a penalidade aplicável”. ...” Ademais, a exigência foi
devidamente cientificada aos interessados, com a regular abertura de prazo para impugnação, o
que certifica a ausência de subsunção dos fatos às hipóteses de incidência previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972”.
Quanto ao mérito, temos como razões de decidir daquele Colegiado:
a) “O lançamento de ofício teve por objeto a falta de recolhimento e de declaração
em DCTF de valores devidos a título de IRRF, relativamente a fatos geradores
havidos nos anos-calendário de 2014 a 2016, apurados com base em
divergências encontradas entre os valores informados em DIRF e aqueles
declarados em DCTF”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
4
b) “O fato de que a contribuinte havia provido à RFB informações atinentes aos
débitos de IRRF em DIRF é irrelevante ao deslinde do presente litígio, de vez que
é a DCTF que possui o efeito de confissão de dívida, passível de afastar a
necessidade de constituição formal do crédito tributário pela administração
fazendária”.
c) Quanto à alegação de inexistência de intimação prévia para apresentação da
DCTF, “tal procedimento não se encontra previsto nas normas que
regulamentam o processo administrativo fiscal. Pelo contrário, conforme
analisado acima, a ausência de confissão de dívida dos débitos deve sim
repercutir na constituição de ofício do crédito tributário, tal qual levado a efeito
pela fiscalização”.
No que toca à responsabilização solidária no que é atinente a este feito, temos:
a) “O suporte de validade da responsabilização no caso concreto encontra assento,
complementarmente, no art. 124, II, do CTN (que atrai ao polo passivo as
pessoas expressamente designadas em lei), combinado com o art. 135, III, do
CTN (que cuida da responsabilidade dos administradores), de vez que a ausência
de recolhimento e de confissão de débitos da espécie configura-se não apenas
como inadimplemento, mas também como infração à lei.”
b) “em face à subsunção da conduta prevista no art. 8o do Decreto-Lei no
1.736/1979 (retenção do imposto sem o recolhimento) aos tipos penais de
apropriação indébita (conforme Processo 10665.723247/2018-75 Acórdão n.o
10-65.107 DRJ/POA Fls. 7 7 art. 11 da Lei no 4.357/1964) e depósito infiel (art.
1o, §1o, da Lei no 8.866/1994). Senão, vejamos o entendimento contido no
Parecer Normativo no 1/2002, que trata da tributação do IRRF”.
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres
públicos, a fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no
crime de apropriação indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16
de julho de 1964, e caracteriza-se como depositária infiel de valor
pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11 de abril de
1994. (...)..
c) “revela-se irrelevante o argumento dos interessados de que a falta de
declaração e de adimplemento deveu-se "à crise financeira que atingiu a
autuada". No mesmo diapasão, a também ao contrário do que alegam os
impugnantes, a lei não prevê a necessidade de comprovação, por parte da
autoridade fazendária, de que os responsáveis tenham se beneficiado do não
recolhimento do imposto”.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
5
d) A “multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 não da
multa qualificada de 150%, prevista no §1o do mesmo artigo – é tão-somente
indicativo da inexistência de sonegação, fraude ou conluio no caso concreto
(tipos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964)”.
Houve representação fiscal para fins penais em razão da aplicação das normas da
Portaria RFB no 2.284/2010, em face dos “administradores Marcos do Amaral Mesquita, João
Guilherme Figueiredo Whitaker, Guilherme Whitaker de Lima Silva e Fernando Whitaker de Souza
Dias”.
Irresignada, a Recorrente e os respectivos responsáveis solidários interpuseram
Recurso Voluntário em um único documento alegando, em síntese:
1. NULIDADE – VALORES AUTUADOS FORAM DECLARADOS NA DIRF E
REGISTRADOS NA CONTABILIDADE. DIFERENÇAS EM FACE DA DCTF EXIGE
OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
A tabela de fls. 146, constante da decisão recorrida, evidencia que o lançamento
de ofício foi emitido porque os valores questionados não haviam sido declarados
na DCTF. Constavam, contudo, da DIRF e da escrituração contábil.
De plano, quer a Recorrente insistir no seguinte ponto: os dados não foram
subtraídos do conhecimento da Administração Tributária. Isso se confirma pelo
seguinte trecho da decisão recorrida:
(...)
A pergunta que surge é a seguinte: emitir auto de infração porque os dados não
foram apontados nas DCTF é a medida mais indicada? Na realidade, a pessoa
jurídica deveria, apenas, retificar as DCTF apresentadas.
Não se tem, portanto, recusa da apresentação da DCTF, como insinua a decisão
recorrida. Houve, sim, apresentação dessa declaração com lacunas.
(...)
Ocorre, todavia, que as hipóteses previstas no citado art. 149 pressupõem a
constatação do dolo ou fraude no lançamento primitivo, o que, no caso concreto,
não pode ser cogitado, porquanto a multa aplicada foi de 75%.
Já quanto ao mérito, temos:
B – RAZÕES DO RECURSO DOS DIRETORES COLHIDOS COMO RESPONSÁVEIS
ACIMA IDENTIFICADOS
A decisão recorrida traz como justificativa o artigo 8o do Decreto-Lei no
1.736/1979, que, de fato, faz referência aos acionistas controladores e demais
diretores como passíveis da responsabilização em foco, sendo que nos autos não
há individualização da conduta.
Todo o quadro diretivo da autuada foi colhido como responsáveis.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
6
pergunta que surge é a seguinte: pelo simples fato de ocupar cargo de direção, a
pessoa torna-se, automaticamente, responsável por débito da pessoa jurídica?
Mais: não seria necessário individualizar a conduta, já que a responsabilização
tem repercussão patrimonial, podendo avançar para o campo penal.
No particular, a decisão recorrida é, no mínimo, contraditória.
Afirma que “a ausência de recolhimento e de confissão de débitos da espécie
configura-se não apenas como inadimplemento, mas também como infração à
lei”. (destaques acrescidos).
Bem, a infração à lei pode ser presumida? Não exige a individualização da
conduta?
(...)
Com efeito, a regra de responsabilidade não pode ficar centrada, unicamente, na
observância do descumprimento da regra matriz tributária, que representa o
único fato provado nos autos. Exige um passo além: a prova de que a pessoa
colhida como responsável tenha contribuído para o inadimplemento da regra
tributária.
(...)
No caso vertente, não há prova do elemento típico da responsabilização.
Tampouco está apontado o poder e a função que as pessoas indicadas como
responsáveis tinham na administração da pessoa jurídica. Isso, no caso vertente, é
imprescindível, porquanto a responsabilidade pelo recolhimento do IRF não pode
ficar indefinida, já que esse evento decorre de ato de gestão.
(...)
Ao fim, requer
III – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a pessoa jurídica e as pessoas físicas colhidas como
responsáveis pedem que os presentes recursos sejam recepcionados e
devidamente processados, para, ao final, determinar a reforma da decisão
recorrida, com o afastamento dos atos de ofício devidamente questionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILDIDADE
Compulsando o andamento do feito no e-processo, verificou este Conselheiro que o
Sujeito Passivo principal tomou ciência do resultado da decisão que ora ataca, mediante acesso à
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
7
caixa postal no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) em 27/05/2019 (fls.
177), e não em 29/05/2019, conforme indicado no preâmbulo de sua peça recursal. Vejamos:

O art. 23, combinado com o 33 do Decreto no 70.235/72, assim dispõem sobre a
matéria:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
8
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
A data de 29/05/2019 refere-se a um documento emitido pela Receita Federal
denominado “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado”.

Entendo que se trata de documento que conflita com o que a Legislação
mencionada alhures, que não se exige “termo de ciência”, mas tão somente a comprovação de
acesso aos documentos, o que ocorreu em 27/05/2019. Com efeito, o “dies ad quem” para a
interposição do recurso ocorreu em 26/06/2019.
Contudo, os responsáveis solidários, que apresentarem o Recurso Voluntário em
conjunto com o Sujeito Passivo principal, foram cientificados nas seguintes datas:
Responsável
Data
Meio/Fls.
Marcos do Amaral Mesquita
05/06/2019
AR – fls. 182
Guilherme Whitaker de Lima Silva
04/06/2019
AR – fls. 181
João Guilherme Figueiredo Whitaker
05/06/2019
AR – fls. 180
Fernando Whitaker de Souza Dias
05/06/2019
AR – fls. 179
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
9
Assim, não obstante a intempestividade do Recurso Voluntário por parte do Sujeito
Passivo principal, o mesmo é tempestivo em relação a todos os demais responsáveis que com ele
interpuseram uma única peça recursal.
PRELIMINAR
Com relação à alegada nulidade em razão da inexistência de oportunidade para que
a DCTF fosse complementada com as informações que constavam na DIRF, não assiste razão aos
Recorrentes.
A nulidade de um lançamento se dá, principalmente, em razão da não observância
dos art. 10, 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, ou mesmo da inobservância de certos elementos de
que trata o art. 142 e seguintes do Código Tributário Nacional (CTN). Não encontrou este
Conselheiro nenhuma das infrações aos dispositivos legais mencionados.
O argumento manejado pelos Recorrentes não diz respeito a uma nulidade,
tratando-se de uma questão de mérito.
Portanto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento.
MÉRITO
A) Necessidade de Intimação para Complemento da DCTF
Nesse particular, não assiste razão aos Recorrentes. Explico.
Os Recorrentes alegam que a autoridade lançadora deveria intimar o Sujeito
Passivo principal para complementar a DCTF, considerada por estes como tendo sido emitida com
“lacunas”, dado o fato de o imposto (IRRF) ter sido informado em sua DIRF, e, portanto, ser do
conhecimento da Administração Tributária.
No caso, é irrelevante a discussão do preenchimento “complementar” ou mesmo
retificação da DCTF. A realidade material é que o Sujeito passivo reteve IRRF e não o recolheu ao
erário público. Pergunta-se. É necessário intimar o Sujeito Passivo para pagar algo que não lhe
pertence? A resposta é um retumbante não.
Mesmo que intimados1, não mais lhe socorreria o instituto da denúncia espontânea
(art. 138 do CTN), pois o Sujeito Passivo principal já se encontrava sob procedimento fiscalizatório,
e, assim, a cobrança seria procedida mediante a retificação da DCTF, que constituiria confissão de
dívida, ou mediante lançamento de ofício (art. 149 do CTN), como aconteceu no caso. Em ambos,
a multa de 75% permaneceria inalterada, por imposição legal2. A correção da DCTF, nesse sentido,
não impediria a formação de um contencioso tributário. O contencioso tributário nasce com a
irresignação do Sujeito Passivo em face de alguma cobrança que este entenda inapropriada, e os
Recorrentes entendem que a multa de 75% não seria devida.

1 Apenas para fins de contra-argumentar ao alegado pelos Recorrentes.
2 Art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
10
Por fim, não há na legislação de regência, qualquer norma que obrigue a autoridade
lançadora prévia intimação do Sujeito Passivo para o cumprimento da obrigação principal
(recolhimento do imposto por ele retido) ou mesmo da retificação da DCTF, quando não
identificado o seu recolhimento.
Portanto, voto por manter íntegro o lançamento.
B – Responsabilidade Tributária.
Segundo o TVF (fls. 26/32), a responsabilidade foi atribuída em razão da aplicação
do art. 8o do Decreto-Lei 1.736/1979, combinado com art. 124, inciso II, e art. 135, inciso III do
CTN .
10) A empresa reteve dos pagamentos mensais de salários (ordenados), na
condição de responsável tributário que a lei lhe atribui, o imposto de renda
calculado com base na tabela progressiva mensal do IR.
(...)
12) Assim sendo, por não declarar em DCTF e não recolher parte dos valores do IR
retido, valores estes que foram lançados por meio de auto de infração, foi
praticado, em tese, crime contra a ordem tributária especificado no Inciso II, do
Art. 2o da Lei 8.137/90:
(...)
13) Das atas das assembleias gerais de 29/04/2010, 01/12/2011, 18/07/2013 e
10/05/2016, registradas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, cujas
cópias foram juntadas ao processo, verificou-se que, à época dos fatos, os Srs.
FERNANDO WHITAKER DE SOUZA DIAS, CPF 114.513.208-17, GUILHERME
WHITAKER DE LIMA SILVA, CPF 052.403.158-41, JOAO GUILHERME FIGUEIREDO
WHITAKER, CPF 014.859.118-34 e MARCOS DO AMARAL MESQUITA, CPF
050.575.488-67 eram os diretores administradores do sujeito passivo.
(...)
15) É de se acrescentar que, no presente caso, não se trata de mero
inadimplemento. O não pagamento aqui revela o descumprimento do dever
jurídico de repassar aos cofres públicos o valor retido (descontado) de terceiros,
no caso funcionários assalariados da empresa, situação tipificada como crime
contra a ordem tributária estabelecido no inciso II, do art. 2o, da Lei 8.137/1990.
(grifos nossos)
16) Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos
administradores em relação ao tributo (IRRF) retido e que deixou de ser recolhido
aos cofres públicos, em virtude de prática de infração à lei, nos termos do art.
135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN):
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
11
17) E por se tratar do IRRF, a sujeição passiva solidária, no caso, ocorreu também
em virtude de expressa previsão legal inseria no art. 8o do Decreto-Lei
1.736/1979, combinado com art. 124, inciso II, do CTN. (grifos nossos)
Decreto-Lei 1.736/79:
“Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto
sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação.” Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.”
Na peça Impugnatória, os então Impugnantes (todos que agora assinam o Recurso
Voluntário), limitaram-se a argumentar sobre a nulidade da responsabilidade dos diretores por
ofensa ao que determinava a Lei no 9.784/99.
Com efeito, do lado da fiscalizada e da sua diretoria, os fatos foram expostos
conforme a verdade, com lealdade e prudência, como assim exige o art. 4o da Lei
no 9.784/99, que trata das regras de estrutura do processo administrativo
tributário. Infelizmente, o seu direito de ter suas alegações devidamente
avaliadas, como impõe o inciso III, do art. 3o da Lei citada, foi ignorado.
Dessa forma, é nulo o questionado auto de infração, bem como são nulos os atos
que atribuíram responsabilidade aos diretores da autuada, por ofensa à regra
limitadora prevista no inciso VI do art. 2o da Lei 9.784/99, que dispõe:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
12
A DRJ refutou tais argumentos posto tê-los considerado como preliminar de mérito
ainda que se referindo à apenas um dos artigos da Lei no 9.784/99. Vejamos:
De plano, cumpre registrar que a formalização dos lançamentos de ofício e dos
termos de responsabilidade tributária foi realizada com estrita observância ao
disposto no art. 10 da norma matriz reguladora do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), o Decreto no 70.235/1972, que transcrevo a seguir:
(...)
Os argumentos pertinentes a eventual inobservância ao disposto no artigo 3o da
Lei no 9.784/1999 são insubsistentes, por dois motivos. Primeiro, porque o rito
procedimental aplicável ao caso concreto é aquele previsto no Decreto no
70.235/1972, e não o da Lei no 9.784/1999, conforme disposto no art. 69 dessa
mesma norma. Segundo, porque os interessados tiveram a oportunidade de
apresentar suas razões por meio de impugnação, o que revela a insubsistência do
argumento de que lhes fora cerceado o direito "de ter suas alegações
devidamente avaliadas".
Voto, pois, por afastar as preliminares de nulidade
Já no mérito, sustentou:
O suporte de validade da responsabilização no caso concreto encontra assento,
complementarmente, no art. 124, II, do CTN (que atrai ao polo passivo as pessoas
expressamente designadas em lei), combinado com o art. 135, III, do CTN (que
cuida da responsabilidade dos administradores), de vez que a ausência de
recolhimento e de confissão de débitos da espécie configura-se não apenas como
inadimplemento, mas também como infração à lei, em face à subsunção da
conduta prevista no art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979(retenção do imposto
sem o recolhimento) aos tipos penais de apropriação indébita (conforme art. 11
da Lei no 4.357/1964) e depósito infiel (art. 1o, §1o, da Lei no 8.866/1994). Senão,
vejamos o entendimento contido no Parecer Normativo no 1/2002, que trata da
tributação do IRRF:
(...)
De vez que a hipótese de incidência prevista no referido artigo 8o do Decreto-Lei
no 1.736/1979 não contempla a análise das razões que determinaram a conduta
dos agentes, revela-se irrelevante o argumento dos interessados de que a falta de
declaração e de adimplemento deveu-se "à crise financeira que atingiu a
autuada". No mesmo diapasão, a também ao contrário do que alegam os
impugnantes, a lei não prevê a necessidade de comprovação, por parte da
autoridade fazendária, de que os responsáveis tenham se beneficiado do não
recolhimento do imposto.
Os Recorrentes alegam, em sede de Recurso Voluntário, que:
No caso vertente, não há prova do elemento típico da responsabilização.
Tampouco está apontado o poder e a função que as pessoas indicadas como
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
13
responsáveis tinham na administração da pessoa jurídica. Isso, no caso vertente, é
imprescindível, porquanto a responsabilidade pelo recolhimento do IRF não pode
ficar indefinida, já que esse evento decorre de ato de gestão.
Esta assertiva está baseada no fato de não haver no auto de infração, segundo os
Recorrentes, a “individualização da conduta” em razão da alegação de infração à lei.
No caso vertente, a interpretação conferida ao art. 8o do DL. 1.736/79 ignorou
que sua regra se insere no campo de responsabilidade pessoalmente atribuída aos
administradores. Deve, portanto, seguir a direção adotada em relação ao art. 135
do CTN, que trata de ato de gestão.
(...)
Com efeito, a regra de responsabilidade não pode ficar centrada, unicamente, na
observância do descumprimento da regra matriz tributária, que representa o
único fato provado nos autos. Exige um passo além: a prova de que a pessoa
colhida como responsável tenha contribuído para o inadimplemento da regra
tributária.
Resta saber, neste instante, se estamos ou não diante de um argumento jurídico
novo.
A Impugnação teve em conta o argumento de nulidade da atribuição da
responsabilidade tributária em razão de suposta infração à Lei no 9.784/99, pois acreditavam os
Impugnantes que a conduta “conforme a verdade, com lealdade e prudência”, consistente na
apresentação da “impossibilidade material do recolhimento tempestivo do imposto”, seria motivo
suficiente para afastar a imposição da multa e da responsabilização para fins penais.
De fato, constatada a impossibilidade material do recolhimento tempestivo do
imposto, a situação exigia justa avaliação da situação, antes de lançar acusação de
cunho penal aos diretores da empresa, em relação aos quais não há um elemento
sequer nos autos provando que eles tenham se beneficiado do não recolhimento
do imposto.
Infelizmente, o que determinou o não recolhimento do imposto, que também
levou a não apresentação da DCTF, tem uma única causa: a crise financeira que
atingiu a autuada. Não se trata, portanto, de decisão deliberada de causar dano
ao Erário.
Tudo isso foi constatado pelo agente encarregado da fiscalização. Neste contexto,
a emissão do questionado auto de infração, invés de instruir a cobrança do
imposto devido, resultou num instrumento de cunho marcadamente penal, que
não se compagina com os atos administrativos de lançamento.
Em pequena passagem afirma:
Neste contexto, antes da emissão do lançamento de ofício, que resultou na
acusação lançada contra toda a diretoria da empresa, sem a especificação das
condutas, impunha-se oportunizar à fiscalizada a apresentação da DCTF. Isto, à
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
14
evidência, não impedia que fosse emitido auto de infração com a aplicação de
multa de ofício, caso fosse justificado, o que não é.
Percebe-se que a defesa centrou-se na conduta da lealdade da sociedade em
apresentar as razões pelas quais a responsabilidade não poderia ser estendida aos diretores -pela
inexistência condição financeira da sociedade, pela inexistência de proveito pessoal dos diretores,
e sem especificação de conduta. Portanto, entendo que não houve modificação do critério jurídico
na apresentação do Recurso Voluntário.
Entretanto, o art. 8o, do Decreto-Lei no 1.736/1979 atribui uma responsabilidade
solidária objetiva, que este CARF não tem como afastar a sua aplicação. Diz o aludido normativo:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Colaciono enunciado do Acórdão no 1302-004.853, de 13 de outubro de 2020, de
lavra do I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que é suficientemente claro para se
estabelecer como razões de decidir no presente feito:
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
ART. 128 E 135 DO CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE SÓCIO. HIPÓTESE DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
a renda descontado na fonte.
A aplicação da sujeição passiva solidária em questão não se relaciona com os
requisitos fixados no art. 135 do CTN, por não tratar de responsabilidade
tributária. Assim, desnecessária a comprovação de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
E, ainda que assim não fosse, como uma outra razão de decidir, para este
Conselheiro, o que se verifica no feito é uma confissão conjunta por parte do Sujeito Passivo e dos
Responsáveis que assinaram a Impugnação, que, de fato, houve a retenção do IRRF e não foi
realizado o seu recolhimento, sendo irrelevante a justificativa de “crise financeira”. Em caso de
confissão assinada por todos que subscreveram a Impugnação, não há o que se perquirir sobre a
conduta individualizada.
Além disso, e ainda sobre o tema “crise financeira”, se o que deveria ser pago ao
terceiro foi deduzido da retenção, não há como se afirmar que não havia condição financeira de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.508 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723247/2018-75
15
recolher ao erário o que foi diminuído desse terceiro. O argumento manejado pelos Recorrentes
soa estranho a este Conselheiro. Explico.
Imagine-se, apenas para fins ilustrativos, uma sociedade com caixa de R$ 100,00, e
uma dívida de115,00, com uma hipótese de retenção de fonte no montante de R$ 15,00 (IRRF).
Decerto que não há recursos suficientes para quitar a dívida por completo. A sociedade, então,
paga ao prestador o valor de R$ 100,00, que corresponde exatamente ao valor da dívida líquida da
retenção, não remanescendo quaisquer recursos financeiros para o pagamento do IRRF, por conta
da “crise financeira”. O que aconteceu nesse caso foi que há uma confissão efetiva de retenção.
Houve a quitação da dívida pelo líquido.
Poder-se-ia, de outra forma, fazer o pagamento de R$ 85,00 para o prestador, e o
recolhimento de R$ 15,00 ao erário. Nesse caso, os R$ 15,00 remanescentes corresponderiam a
uma dívida junto ao prestador, e não junto ao erário. Assim, o argumento de “crise financeira”
deveria se sustentar quando não houvesse recurso nenhum, ou não quitação (ainda que parcial)
de dívida sujeita à retenção, ou, eventualmente, houvesse tributos do próprio Sujeito Passivo
confessados e não quitados (IRPJ e CSLL, por exemplo).
Não obstante, no primeiro caso, o terceiro aproveitou-se de um crédito (informado
na DIRF do Sujeito Passivo), relativo ao valor que lhe foi retido (ainda que não recolhido). Para este
terceiro, o aproveitamento do crédito se dá, de forma correta, pela informação e recebimento de
valor descontado do IRRF, e o Estado assim lhe garantiu porque determinou ao tomador de
serviço a condição de responsável pela retenção, mas, de outro lado, não teve o imposto recolhido
aos seus cofres.
Portanto, não assiste razão aos Recorrentes.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, REJEITO a PRELIMINAR de nulidade, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 208
DF CARF MF
Original